Tribunal: TJMT
Processo: 1017642-25.2019.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017642-25.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bem de Família]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO - CPF: 693.002.401-53 (ADVOGADO), ILVA BIANCARDINI GOMES RONDON - CPF: 005.308.131-57 (AGRAVANTE), IRACEMA CURVO BIANCARDINI - CPF: 161.910.301-00 (AGRAVANTE), NATHALIE INES DE CAMPOS RONDON - CPF: 030.982.091-00 (AGRAVADO), JOAO GOMES RONDON - CPF: 109.504.271-87 (AGRAVADO), ANDRE DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 020.143.731-75 (PROCURADOR), MARCIA AUXILIADORA DE CAMPOS - CPF: 161.663.881-87 (AGRAVADO), RAPHAEL AUGUSTO DE CAMPOS GOMES RONDON - CPF: 035.973.781-10 (AGRAVADO), JOAO VICTOR DE CAMPOS GOMES RONDON - CPF: 022.249.431-05 (AGRAVADO), ANDRE DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 020.143.731-75 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPETÊNCIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM TRÂMITE –– IMÓVEL DOADO – RESISTÊNCIA NA TRANSFERÊNCIA DO REGISTRO DO IMÓVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DOAÇÃO AJUIZADA PELOS DEMAIS HERDEIROS – MESMO OBJETO – POSSIBILIDADE DE DECISÕES CONFLITANTES – CONEXÃO DOS PROCESSOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não há se falar em feito transitado em julgado em definitivo com aplicação da súmula 235 do STJ, mas sim continua tramitando os autos em cumprimento de sentença, cujo objeto principal é o registro do imóvel em favor das agravantes e o qual os agravados pretendem ver desconstituído através da ação de origem delineada sob a denominação de Ação Declaratória de Reconhecimento de Doação Inoficiosa com pedido de Nulidade referente a esta doação. O objeto da ação principal é o mesmo do cumprimento de sentença, de modo que inviável se reconhecer que não há conexão, por haver sentença transitada em julgado, já que não está julgada em definitivo e continua em trâmite, ainda mais quando o agravado se nega a cumprir obrigação assumida mediante acordo, o que corrobora a tentativa de se esquivar de sua obrigação em afronta a lei.

Assim, verifica-se que as questões estão inteiramente ligadas entre si, de modo que já há o processo em trâmite perante a 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões o que gera a dependência da ação declaratória ajuizada posteriormente, em cumprimento a disposição legal do parágrafo terceiro do artigo 55 do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020